Tribunal: TJDFT
Processo: 0708522-51.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DURANTE À NOITE. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Valor da indenização mantido, porquanto em consonância com as peculiaridades do caso.
2. Recurso conhecido e desprovido.